Tribunal: TJDFT
Processo: 0746681-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE MATÉRIAS PRECLUSAS. CONHECIMENTO APENAS PARCIAL. PROJETO DESENVOLVE-DF. FATO SUPERVENIENTE INSUFICIENTE PARA MODIFICAÇÃO DA PREMISSA REINTEGRATÓRIA DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com tutela de urgência, indeferiu pedido de revogação da liminar deferida aos autores para desocupação do imóvel em 15 dias, sob pena de reintegração forçada. O agravante alega nulidade da citação, ausência de comprovação de posse contínua pelos autores e invoca ocorrência de fato novo, consistente em sua classificação preliminar em licitação pública para concessão de uso do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão consumativa pela interposição de agravos de instrumento anteriores relacionados aos mesmos temas; e (ii) estabelecer se a classificação preliminar do agravante no Projeto Desenvolve-DF constitui fato novo capaz de modificar a decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão consumativa impede a reanálise das alegações referentes à nulidade da citação e à ausência de comprovação de posse contínua pelos autores, nos termos do artigo 507 do CPC, devido à interposição de agravos de instrumento anteriores com idêntico objeto.
4. A alegada classificação não configura fato novo apto a alterar a decisão que concedeu a tutela de urgência, por se tratar de resultado preliminar, pendente de apresentação de Projeto de Viabilidade Simplificado – PVS, perante a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF - SEDET, para deliberação e aprovação pelo Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo – COPEP.
5. A instrução probatória nos autos principais é o momento adequado para analisar a regularização fundiária e questões de mérito relacionadas à posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão consumativa inviabiliza a rediscussão de matéria já decidida em recurso anterior.
2. A classificação preliminar em licitação pública não constitui fato novo capaz de modificar decisão sobre reintegração de posse.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 507, 562, 932, III.